Tribunal: TJMT
Processo: 1012561-51.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012561-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 021.588.804-90 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (AGRAVANTE), VOLMIR LUIS FORESTI - CPF: 518.633.599-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE FUNDADA EM INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante de alegação de defeito em veículo automotor adquirido da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em demanda consumerista envolvendo alegação de vício em veículo automotor, quando a fornecedora sustenta a existência de
intervenções de terceiros como causa excludente de sua responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de utilização inadequada do veículo e de alterações no sistema de combustível constitui fato impeditivo ou excludente de responsabilidade invocado pela própria fornecedora, razão pela qual lhe incumbe a respectiva comprovação, nos termos das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova.

A transferência ao consumidor do dever de demonstrar a inexistência das alterações apontadas pela ré impõe produção de prova contrária ao seu próprio interesse, providência incompatível com o art. 373 do Código de Processo Civil.

O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao fornecedor comprovar fatos impeditivos ou excludentes de sua responsabilidade decorrentes de alegadas intervenções de terceiros em produto defeituoso.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é cabível quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor em controvérsia que demanda conhecimento especializado.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não pode impor ao consumidor a produção de prova contrária ao seu próprio interesse.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII. CPC, art. 373, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1005202-55.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.1012561-51.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, determinou a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que o feito em primeiro grau gira e torno de veículo com defeito, adquirido pelo agravado, que, segundo ele, teria inviabilizado sua utilização regular.

Pontua que os seus mecânicos constataram diversas inconsistências no automóvel, indicativas de intervenções por terceiros não autorizados pelo fabricante, a saber: alteração no chicote que passa pela parte superior do tanque de combustível; trava da tampa do conjunto do combustível em posição incorreta; ausência de trava de suporte do chicote; bocal de abastecimento em posição incorreta; e substituição do filtro de combustível por peça não genuína.

Assevera que tais irregularidades demonstram tratar-se de "defeito colocado" por terceiro alheio ao processo, e não de vício de fabricação, configurando excludente de responsabilidade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que, no caso, não se aplica a inversão do ônus da prova, pois configuraria a imposição de prova negativa, o que é vedado pelo § 2º, do art. 373 do Código de Processo Civil.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
356839868
).

Contraminuta no Id.
363263396
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o deferimento da inversão do ônus da prova
, arguindo que
seria necessário comprovar que o veículo foi utilizado pelo autor de forma severa em propriedade rural, bem como que houve alterações no sistema de combustível, com instalação inadequada de peças e uso de componentes não originais.

Afirma, ainda, que exigir
que ela comprove
as condições de utilização do veículo configuraria cerceamento de defesa e hipótese de prova de difícil ou impossível produção, denominada pela doutrina de “prova diabólica”.

Contudo, é inviável transferir ao autor o ônus de comprovar fatos alegados exclusivamente pela própria ré, sobretudo quando tais circunstâncias constituem fundamento de sua defesa. Entendimento diverso imporia ao demandante a produção de
prova
contrária ao seu próprio interesse, providência manifestamente desarrazoada e incompatível com as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do Código de Processo Civil.

Além disso, o
art. 6º, incisoVIII, do CDC, enuncia que é garantia básica do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Nestes autos, é evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, visto que a parte contráriaé empresade grande porte
e a
questão sobre defeitos no veículo demanda conhecimento específico.

Assim, é clara a desproporção do ônus probatório, o que autoriza a inversão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO -INVERSÃODOÔNUSDAPROVA- VIABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
DEMONSTRADAS - ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se ainversãodoônusdaprovase constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC).

(AI
1005202-55.2023.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
17/05/2023
).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026